Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DO EXECUTADO EM PROCESSO DIVERSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO DIRETA DO BEM DISCUTIDO NAQUELA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 860 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. A penhora no rosto dos autos visa a registrar a existência de crédito do exequente, contra o executado, em cumprimento de sentença ou execução em que este atua no polo ativo, de modo a efetivar a penhora do resultado do litígio em favor do primeiro.

2. O artigo 860 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que caberá ao exequente apenas os “bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”, não havendo, pois, qualquer previsão legal no sentido de que o exequente possa suceder o executado a fim de adjudicar bens penhorados em feito diverso.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.